Tribunal: TJMT
Processo: 1083692-20.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDORA PÚBLICA. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DE GRAU MÉDIO (20%) PARA GRAU MÁXIMO (40%). PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 363289370 – reclamação nº 1083692-20.2025.8.11.0001 – Juizado Especial Da fazenda Pública de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A concessão de qualquer vantagem financeira a servidor público exige expressa previsão legal, por imperativo do princípio da legalidade administrativa que vincula a Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88). Não compete ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa e criar vantagem remuneratória sem respaldo em lei, sob pena de usurpação da função típica do Legislativo. Nesse sentido: “Súmula Vinculante 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 2.1) “Súmula 339/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”; 2.3) “SÚMULA 24/TR-TJMT: O direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual, e deve estar respaldado por laudo pericial.”. 3- A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada. 3.1) Ainda, conforme tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) em 25/2/2026 (nº 1001484-30.2025.8.11.9005), a concessão de adicional de insalubridade depende obrigatoriamente da cumulação de: (i) lei específica da categoria e (ii) laudo pericial (LTCAT). 4- Restou demonstrado: - que a Servidora recebe o adicional de insalubridade, correspondente a 20% (vinte por cento) do salário base; - o pleito de majoração desse percentual para 40% (quarenta por cento), durante o período da pandemia; - a inexistência de laudo técnico contemporâneo que comprove a alteração das condições de trabalho no período alegado; 4.1) A regra é de que, o “adicional de insalubridade” só pode ser admitido pela administração pública, mediante Lei específica que o preveja e após a conclusão do laudo pericial respectivo (prova personalíssima), atestando a condição e fixando o grau adequado (art. 10, da Lei nº 12.153/2009). Precedentes. (STJ 2ª T - REsp n. 2.216.007 – rel. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS – j. 4/6/2025 - DJEN 6/6/2025); (TJMT - 3ª TR – RI nº 1011983-47.2024.8.11.0004 – relª. Juíza Valdeci Moraes Siqueira - j. 27/3/2025 - DJE 28/3/2025); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1011984-32.2024.8.11.0004 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos - j. 27/6/2025 - DJE 27/6/2025); (TJMT – 1ª TR – RI nº 1002290-48.2024.8.11.0001 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 21/2/2025) e (TJMT - N.U 1001484-30.2025.8.11.9005 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – rel. EDSON DIAS REIS – j. 20/2/2026 - DJE 25/2/2026). 5- No período excepcional da pandemia, os servidores que já contavam com o direito ao “adicional de periculosidade”, previsto em Lei local, e demonstrada a condição mais gravosa no ambiente de trabalho, mediante laudo técnico, possuem, em tese, o direito à revisão do percentual (no período). Precedente. (STJ – 2ª T - RO em MS nº 65689/PE - rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO - j. 12/4/2021). 5.1) De outro lado, a retroatividade será, em tese, possível, quando já preexistente o direito ao benefício e a discussão se limitar ao grau aplicado, em determinado período (ex. pandemia/outra situação de emergência), contudo, dependente, do mesmo modo, do respectivo laudo pericial. Precedentes. (STJ - PRES – RAgR no REsp nº 2854698/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 19/3/2025 – DJN 24/3/2025); (STJ - 2ª T – RMS n. 70.007 – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 21/3/2025 - DJEN 26/3/2025); (STJ – 1ª T - RMS n. 70.497 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 1/2/2023 - DJe 28/2/2023); (STJ – 2ª T - RMS n. 69.693 – rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 14/9/2022 – DJe 4/10/2022) e (STJ – 2ª T - EDcl no REsp 1755087/RS – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/8/2019). 5.2) Assim, ainda que a situação pandêmica se mostre excepcional, a majoração do percentual do benefício, depende do respectivo e individualizado laudo técnico. 6- Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que se exige a comprovação técnica para a majoração do adicional de insalubridade. A divergência jurisprudencial no âmbito das Turmas Recursais local não pode sobrepor-se aos precedentes consolidados do STJ, que possui função uniformizadora da aplicação do direito administrativo. 6.1) A circunstância excepcional da pandemia, embora reconhecida e considerada, não pode servir de fundamento para afastar garantias processuais fundamentais ou para criar vantagens remuneratórias sem o devido amparo legal e técnico. A segurança jurídica exige que os critérios para concessão de benefícios funcionais sejam objetivos e tecnicamente fundamentados. Nesse sentido, o próprio STJ, em matéria de servidor público, tem mantido orientação restritiva quanto à concessão de vantagens remuneratórias sem a devida comprovação técnica, mesmo em situações excepcionais, reforçando a necessidade de observância dos requisitos legais estabelecidos pela Administração Pública. Precedentes. (STJ - 2ª T - AgInt no REsp: 2129454 SP - rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 10/6/2024 - DJe 12/6/2024); (STJ - 2ª T - AgInt nos EDcl no AREsp: 2672712 SP - rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS - j. 19/2/2025 - DJEN 25/2/2025) e (STJ - 2ª T - AgInt no AREsp: 2530849 SP - rel. Ministro AFRÂNIO VILELA - j. 19/2/2025 - DJEN 24/2/2025). 7- Sentença mantida, ainda que por outro fundamento, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083692-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARTA CRISTINA CRUZ DA SILVA - CPF: 845.954.261-00 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026